Tribunal: STF
Processo: ADI 5398
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. SISTEMA PROPORCIONAL E LEGITIMIDADE NA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE FIDELIDADE PARTIDÁRIA. RESPEITO À SOBERANIA POPULAR. POSSIBILIDADE DO CONGRESSO NACIONAL ESTABELECER OU EXCLUIR HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE “JUSTA CAUSA” PARA DESFILIAÇÃO SEM PERDA DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DE HIPÓTESES DIRETAMENTE PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

    I. CASO EM EXAME

    1. Ação direta proposta contra o art. 22-A da Lei 9.096/1995, que deixou de prever a criação de novo partido como hipótese de justa causa para desfiliação sem perda de mandato.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se se a exclusão da criação de nova legenda como justa causa para desfiliação viola a liberdade partidária, o pluralismo político e a democracia.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O legislador tem legitimidade para a adoção de medidas visando a reduzir a fragmentação partidária, em vista dos efeitos negativos desse fenômeno sobre a governabilidade, a funcionalidade e efetividade do sistema representativo.

    4. A fidelidade partidária é essencial para o correto funcionamento do sistema proporcional e para a legitimidade do voto e da representação política.

    5. A liberdade de criação de partidos não é absoluta e deve ser compatibilizada com outras regras e princípios, como a fidelidade partidária e a soberania popular. 

    6. A exclusão da criação de novos partidos, como hipótese de desfiliação, é compatível com o texto constitucional e com a introdução, pela própria norma impugnada, de nova hipótese em que se admite a mudança de partido (“janela partidária”).

    7. A lei não pode afastar hipóteses de justa causa previstas na Constituição, impondo interpretação conforme à Constituição quanto ao alcance da expressão “somente as seguintes hipóteses” (art. 22-A) para preservar as hipóteses previstas no próprio texto constitucional.

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    8. Pedido parcialmente procedente, para (i) confirmar a cautelar e estabilizar a devolução integral do prazo de 30 (trinta) dias para filiações aos partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral até a data da entrada em vigor da Lei nº 13.165/2015; e (ii) conferir à expressão “somente as seguintes hipóteses”, contida no parágrafo único do art. 22-A da Lei 9.096/1995, interpretação conforme a Constituição para ressalvar as previsões constitucionais de desfiliação partidária sem a imposição de sanção.

    Tese de julgamento: “É constitucional a exclusão da criação de nova legenda como hipótese de justa causa para a desfiliação, sem perda de mandato por infidelidade partidária”.